Tribunal: TJDFT
Processo: 0718718-61.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0718718-61.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIZETH RIBEIRO DA COSTA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO 1. Agravo de instrumento interposto por Marizeth Ribeiro da Costa contra decisão da 1a Vara da Fazenda Pública do DF que indeferiu a gratuidade de justiça (autos no 0702460-19.2025.8.07.0018, IDs no 229615899, no 232509128 e no 233664661). 2. Não foi formulado pedido de antecipação de tutela recursal ou de atribuição de efeito suspensivo. 3. Preparo não comprovado, mas o objeto do agravo é a gratuidade de justiça indeferida na origem. 4. Intime-se o agravado para, querendo e no prazo legal, apresentar suas contrarrazões (CPC, art. 1.019, II). 5. Oportunamente, retornem-me os autos. 6. Publique-se. Brasília, DF, 14 de maio de 2025. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO